Tribunal: TJMT
Processo: 1011147-07.2017.8.11.0041
Relator(a): AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011147-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação e Correção de Provas / Questões]

Relator:
DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Turma Julgadora
: DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR, DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JÚNIOR, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP.

Parte(s):

[ANA CLAUDIA ALMEIDA - CPF: 029.761.601-39 (APELANTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ANDRESSA SATEL LEAL - CPF: 046.761.541-19 (APELANTE), ANA PAULA BARBOSA ARAUJO - CPF: 691.564.091-68 (APELANTE), TALITA ANDRADE DE SOUZA FURQUIM - CPF: 038.205.001-03 (APELANTE), BERENICE LUCIMAR LEITE - CPF: 028.033.111-86 (APELANTE), FABIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 009.704.031-27 (APELANTE), JESSICA BARBOSA PINHEIRO - CPF: 036.973.241-36 (APELANTE), MARCELI BATISTA DA SILVA PENHA - CPF: 916.695.451-72 (APELANTE), KASSIA PAULA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 014.178.541-11 (APELANTE), HELAINE DOMINGOS SEGUNDO - CPF: 001.823.821-17 (APELANTE), RONISSANDRA CONDE DE MORAES - CPF: 689.962.171-15 (APELANTE), CLAUDIA GONCALVES FARIA - CPF: 004.186.611-89 (APELANTE), FILZA BARROS MACIEL - CPF: 015.877.261-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (APELADO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

"N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015).

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ANA CLÁUDIA ALMEIDA
e
OUTROS
em face de sentença proferida pela 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Capital, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade n. 1011147-07.2017.8.11.0041, que julgou improcedentes os pedidos vindicados e, via de consequência, julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC/2015 (id. 102365523).

Nas razões recursais, sustentam as Apelantes a necessidade de reforma da sentença visando a anulação das questões 26, 30, 40, 34, 37, 43, 60, 21, 22, 28, 29, 43 e 46 por se encontrarem em desacordo com o edital n° 01/2016/SEJUDH, além de existir mais de uma resposta adequada ao caso apresentado.

Sustentam que houve o cerceamento de defesa, vez que o feito foi sentenciado sem que fosse deferido o requerimento de perícia técnica para comprovar as máculas que tornam as questões 26, 30, 40, 34, 37, 43, 60,21, 22, 28, 29, 43 e 46 nulas.

Salientam que havendo erro grosseiro em questão da prova de concurso público, o Poder Judiciário deve atuar.

Pugnam, assim, pelo provimento do apelo, para reformar a sentença recorrida, e, de consequência, julgar procedentes os pedidos, para anular as aludidas questões.

O Apelado apresentou suas contrarrazões ao recurso (id. 102365536), manifestando pela manutenção da sentença apelada e, consequentemente, pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, opinou pelo desprovimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença nos moldes em que foi proferida (id. 102923955).

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Alegam as Recorrentes que tiveram tolhido de exercer o seu direito de defesa, uma vez que com o julgamento antecipado da lide, foi impedido o seu direito de produzir prova.

É sabido que cabe ao juiz decidir livremente pelo deferimento, ou indeferimento, das provas requeridas pelas partes, sempre motivadamente, pois vige, no âmbito judicial, o princípio do livre convencimento motivado do juiz e não o sistema de tarifação legal de provas.

Desse modo, o magistrado, ao analisar o conjunto probatório dos autos, se entender que não há necessidade de algum ato processual, para o julgamento da lide, não incorre em cerceamento de defesa.

Neste sentido, colaciona-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL, FALHAS NO PROCEDIMENTO SUMÁRIO, IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE AO MUNICÍPIO E COMBATE AO VALOR DO DANO MORAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que condenou o recorrente a indenização por danos materiais no valor de R$ 5.606,46 e por danos morais no importe de R$ 72.400, 00, devido a acidente de trânsito com evento morte, perpetrado pelo recorrente. 2.
Improcede a assertiva de cerceamento de defesa, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, a propósito da existência de causa madura para prolação da sentença e da alegada necessidade da realização da prova, autoriza o livre convencimento motivado do magistrado. Logo, observa-se que no decisum recorrido ficou consignado que a pretensão estava pronta para julgamento e o juízo acertadamente optou por julgar o feito.
3. Da mesma sorte, não merece prosperar a alegação da parte quanto a eventuais falhas no procedimento sumário, à imputação de responsabilidade ao Município e ao valor do dano moral. Ora, não seria possível em Recurso Especial discutir as retromencionadas questões já investigadas pelo Tribunal de origem, pois o acórdão avaliou o campo fático-documental da causa para fixar o seu entendimento.(...) (REsp 1680701/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 13/09/2017) (negritou-se)

No caso em apreço, inexiste afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa e contraditório. A questão debatida nos autos é unicamente de direito e de fato, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estavam à disposição deste Juízo, e todos os motivos e fundamentos para anular as questões estavam bem delineados nos autos.

Assim, não existiu prejuízo algum as Apelantes.

Desse modo, afasto a prejudicial de cerceamento de defesa.

É como voto.

V O T O M É R I T O

Egrégia Câmara:

Como já pontuado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ANA CLÁUDIA ALMEIDA e Outros, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedentes os pleitos deduzidos na inicial da ação declaratória de nulidade proposta contra o Estado de Mato Grosso e Instituto Brasileiro de Apoio e Desenvolvimento Executivo - IBADE.

A questão posta não demanda maior esforço argumentativo.

In casu
, as Apelantes entendem que as questões do certame objeto da presente demanda estão em desconformidade com o que se exige em concurso público, sendo que em algumas delas há dubiedade de respostas e em outras sequer há alternativa correta, além do que outras ao menos constam no conteúdo programático do Edital.

No entanto, como bem observado pelo magistrado singular, no tocante aos critérios de correção de provas aplicadas nos concursos públicos, é vedada a interferência do Poder Judiciário.

Assim a intervenção do Judiciário deve se limitar à apreciação da
legalidade do certame
, sem avançar sobre o conteúdo das soluções dadas as questões pela banca, sob pena de adentrar em espaço reservado à discricionariedade administrativa própria da comissão examinadora e comprometer a isonomia e impessoalidade imprescindíveis ao concurso público.

Logo a possibilidade única de anulação se restringe às hipóteses onde houver erro grosseiro na elaboração das questões, ou seja, quando for facilmente verificável que a resposta correta indicada pela banca destoa absolutamente da realidade, o que não é o caso dos autos.

Cumpre dizer que a anulação da questão demandaria o necessário exame do seu conteúdo, dos parâmetros para sua formulação, bem como dos critérios de correção, tudo no sopeso de correntes doutrinárias e jurisprudenciais, de modo que ao Judiciário falece competência para decidir se determinada questão é ou não passível de anulação, pois, se assim o fizesse, inequivocamente estaria a substituir-se à banca examinadora, visto que isso implicaria adentrar no vedado exame do mérito administrativo.

Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL DA/DRESA CSPM 2011/2012. DEMANDA DE RITO ORDINÁRIO EM QUE SE DISCUTA A LEGALIDADE DE QUESTÕES OBJETIVAS DE PROVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AOS ARTS. 11, 489, § 1º, E 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO. VÍCIO NA CORREÇÃO DA QUESTÃO AFASTADO, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853/CE. PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. 1. Na origem, trata-se de demanda ordinária, proposta pelo candidato, ora recorrente, objetivando a anulação de algumas questões da prova objetiva do concurso público para ingresso no Curso Superior de Polícia Militar da Brigada Militar, objeto do Edital DA/DRESA CSPM 2011/2012. 3. Claramente se observa que não se trata de omissão, contradição ou obscuridade, tampouco correção de erro material, mas sim de inconformismo direto com o resultado do acórdão, que foi contrário aos interesses do recorrente. 4. Ressalte-se que a mera insatisfação com o conteúdo da decisão não enseja Embargos de Declaração. Esse não é o objetivo dos Aclaratórios, recurso que se presta tão somente a sanar contradições ou omissões decorrentes da ausência de análise dos temas trazidos à tutela jurisdicional, no momento processual oportuno, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 5. No enfrentamento da matéria, o Tribunalde origem lançou os seguintes fundamentos (fls. 364-371, e-STJ): "O apelante sustenta, na via recursal, que as questões n° 18, 26, 31 e 73 da prova objetiva continham matéria não abarcada pelo edital do concurso, motivo pelo qual há ilegalidade a ser reparada. A questão n° 18 (fl.105v) diz respeito às competências constitucionais, sustentando o candidato que a matéria concernente ao Direito Ambiental Municipal não está prevista no programa do edital, o qual previu, no âmbito da competência para a Administração ambiental, apenas as concernentes à União e Estados (item 17 - fl. 73). (...) Contudo, uma leitura sistemática do edital permite inferir que a matéria se encontra devidamente prevista no programa de provas, porquanto previu, na matéria de Direito Constitucional, a repartição de competências legislativas e executivas, sem restrição a determinados entes federados (fl. 70), do que se desume ter sido exigida a compreensão sobre a competência legislativa no âmbito das três esferas de governo, afastando a nulidade alegada. (...)., Portanto, não merece ser provido o recurso no particular." 6. Para modificar o entendimento firmado no acórdão recorrido, seria necessário exceder as razões colacionadas no acórdão vergastado mediante a análise de cláusulas do edital e do contexto fático-probatório dos autos, vedada em Recurso Especial, conforme Súmulas 5 e 7/ STJ. 7. Ademais, a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que "o Poder Judiciário não pode atuar em substituição à banca examinadora, apreciando critérios na formulação de questões, reexaminado a correção de provas ou reavaliando notas atribuídas aos candidatos". (STJ, RMS 28.204/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2009).

Ademais, conforme se aprecia do Posicionamento da Banca Examinadora do IBADE em face dos recursos interpostos contra o gabarito da prova objetiva do concurso (id. 102365504), esta justificou o critério de correção das questões levantadas pelas Apelantes, não ficando evidenciada o descumprimento das regras previstas no edital do certame.

Nesse contexto, havendo previsão de um determinado tema, cumpre ao candidato estudar e procurar conhecer, de forma global, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos na prova.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, firmou a orientação no sentido de que "N
ão compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas
." (RE 632.853/CE, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJe de 29/6/2015).

Assim, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, a sentença deve ser mantida.

Sobre o tema, anotem-se os seguintes precedentes deste Sodalício:

APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA — ANÁLISE DO MÉRITO PELO PODER JUDICIÁRIO — IMPOSSIBILIDADE. Por não se tratar de exame de legalidade, não compete ao Poder Judiciário examinar o conteúdo das questões formuladas para aferir, a seu critério, se a decisão da Comissão Organizadora do Concurso de anulá-las, ou não, foi correta. Recurso não provido. (Ap 71606/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/08/2016, Publicado no DJE 06/09/2016)

REEXAME NECESSÁRIO C/C RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO - ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA PELO PODER JUDICIÁRIO - INVIABILIDADE - ERRO GROSSEIRO - NÃO OCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA - PRECEDENTES DO STF E STJ – REQUISITO PREVISTO NO EDITAL - NÃO CUMPRIMENTO - ELIMINAÇÃO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA - SEGURANÇA DENEGADA. O reexame dos critérios usados por banca examinadora na formulação de questões, correção e atribuição de notas em provas de concursos públicos é vedado, como regra, ao Poder Judiciário, que deve se limitar à análise da legalidade e da observância às regras contidas no respectivo edital. Precedentes do STJ e do STF. 2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 266.582/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2013, DJe 07/03/2013).

Nessa quadra, não havendo ato administrativo vinculado a ser controlado pelo Poder Judiciário e tratando-se de ato discricionário de elaboração de questões pela Banca Examinadora, impõe-se a manutenção da sentença invectivada.

Ante o exposto, conheço do recurso, porquanto previstos seus pressupostos, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a r. sentença em seus jurídicos termos
, majorando, por sua vez, em 2% (dois por cento), os honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, contudo, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, o que mantenho neste momento, tendo em vista a ausência de mudança fático-jurídica que enseje a sua revogação.

É como voto.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

JUIZ DE DIREITO CONVOCADO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2022